Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001014-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSAÍ ATACADISTA (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO PAULO SOUZA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (VÍTIMA), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES SANTOS - CPF: 004.818.145-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL – CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDÊNCIA – SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – FISCALIZAÇÃO ININTERRUPTA EXERCIDA PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESCOLHA DO MOMENTO DA ABORDAGEM – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EXIGEM A NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR –
DISTINGUISHING
– TESES DEFENSIVAS SUBSIDIÁRIAS – REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto, nos termos da súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

A fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, especificamente dirigira ao denunciado durante todo o período que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem, torna impossível a consumação do delito de furto, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado o entendimento de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto, as particularidades do caso concreto autorizam o afastamento do referido enunciado, aplicando-se a técnica do
distinguishing
.

Considerando o acolhimento da tese defensiva, com a absolvição do agente em relação ao crime patrimonial, ficam prejudicados os demais pleitos do recorrente, por meio dos quais se buscava a redução das reprimendas impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pedro Henrique de Souza Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1001014-78.2021.8.11.0003, que o condenou às penas de 1 ano e 5 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática dos delitos de furto e falsa identidade, previstos nos artigos 155 e 307, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia inicialmente a absolvição do apelante em relação ao delito de furto, em razão do reconhecimento do crime impossível, haja vista que, na sua concepção, a existência de monitoramento eletrônico e a vigilância dos funcionários, dirigidas especificamente ao agente durante todo o período que permaneceu no estabelecimento comercial, impossibilitaria a consumação do crime.

Alternativamente, postulou a redução da pena basilar em relação ao crime patrimonial; a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6 em razão da confissão espontânea; além da redução da multa aplicada, que não teria proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id. 87678023).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 87678026).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso para absolver o apelante em relação ao crime patrimonial ou, alternativamente, redimensionar as reprimendas que lhe foram aplicadas, conforme se extrai da ementa a seguir colacionada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
I. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL
– ACOLHIMENTO – FURTO SOB VIGILÂNCIA – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – ACUSADO ACOMPANHADO ININTERRUPTAMENTE PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
II. PRETENDIDO O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
– POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
III. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM PATAMAR SUPERIOR
– VIABILIDADE – APESAR DE PROVAS OUTRAS EVIDENCIAREM A AUTORIA DELITIVA, O ACUSADO, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, CONFESSOU O FURTO, AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA, O QUE SERVIU PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO –
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA ABSOLVER O ACUSADO DO CRIME DE FURTO, OU QUANDO NÃO REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA
.”
(Id. 88581469, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Extrai-se da denúncia que foram imputados ao recorrente os seguintes delitos. Veja-se:

“...
I
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 07h45min, no estabelecimento comercial “Supermercado Assaí”, localizado na Avenida Presidente Médice, n.o 4269, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis da referida empresa.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA adentrou no estabelecimento comercial e promoveu furtivamente a subtração de 01 (uma) picanha Matur, avaliada em R$ 130,05, (centro e trinta reais e cinco centavos); 02 (dois) shampoos, marca Clear, avaliado em R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos); 02 (dois) desodorantes, marca Dove, avaliados em R$ 85,00 (oitenta e cinco reais); 02 (duas) unidades de creme avelã Nutella, avaliado em R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos); 01 (um) Wafer Amandita, avaliado em R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos); 01 (uma) bebida Alpino, avaliada em R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) e 01 (uma) picanha Platare, avaliada em R$ 62,47 (sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme auto de avaliação indireta de ID n.o 47308175 – pag. 35/36.

Após subtrair os bens e colocá-los furtivamente debaixo das suas vestes e na mochila que portava, o denunciado saiu do estabelecimento comercial sem passar pelo caixa; no entanto, foi posteriormente abordado pelos funcionários da empresa e constatado que o mesmo se encontrava na posse dos produtos subtraídos.

Ato contínuo, a autoridade policial foi contatada e em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 155, caput, do Código Penal.

II
– Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 11 de janeiro de 2021, o denunciado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA, na ocasião em que foi preso pelos policiais militares e civis, conforme narrado acima, atribuiu para si falsa identidade dizendo chamar-se de “JOÃO PAULO SOUZA SILVA”, de modo a obter vantagem, em proveito próprio, escondendo seu passado de antecedentes criminais.

Abstrai-se das informações consignadas nos autos que, na oportunidade em que foi preso, o denunciado apresentou-se à Polícia Militar e à Polícia Civil com o nome de “JOÃO PAULO SOUZA SILVA”, atribuindo falsa identidade a si mesmo.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 307 do Código Penal.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado verifica-se que o mesmo está sendo processado pelo delito de
furto
nos autos da ação penal n.o 1018976- 51.2020.811.0003 (código n.o 11633665), em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis, bem como pelo delito de
ameaça
nos autos da ação penal n.o 1006189-82.2020.8.11.0037, em trâmite na Vara Criminal de Primavera do Leste-MT”
(Id. 87676989, pp. 1-3).

O processo seguiu seus tramites legais, culminando com a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos arts. 155 e 307, ambos do Código Penal, impondo o magistrado as penas de 1 ano e 5 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 dias-multa.

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia inicialmente a sua absolvição quanto ao delito de furto, invocando, para tanto, a hipótese de crime impossível, porque a existência de monitoramento eletrônico e a vigilância dos funcionários, dirigida especificamente ao agente durante todo o período que permaneceu no estabelecimento comercial, impossibilitaria a consumação do crime.

A tese defensiva merece ser acolhida.

Primordialmente, é notório que a jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a mera vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto.

Nessa esteira, inclusive, é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(Súmula 567, 3a Seção, julgado em 24.2.2016, DJe 29.2.2016).

Partindo dessa linha de raciocínio, é evidente que a maioria dos crimes de furto praticados em estabelecimentos comerciais, durante o expediente, como ocorreu no caso em análise, realmente não configuram hipóteses de crime impossível, já que a mera existência de funcionários no local ou de sistema de vigilância eletrônica certamente não tem o condão de tornar o meio escolhido pelo agente absolutamente ineficaz.

Entretanto, no caso em tela existem peculiaridades que permitem a distinção da situação do agente, pois a atuação dos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, concretamente dirigida à sua atuação, tornou impossível a consumação da infração penal por ele pretendida, configurando-se o crime impossível.

De acordo com as provas contidas no feito, diante de suspeita dos funcionários do supermercado, a partir da entrada do agente na loja houve fiscalização ininterrupta exercida pelos responsáveis pela segurança, atuação esta que foi especificamente dirigira ao denunciado, durante todo o período em que ele permaneceu no interior do estabelecimento, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem.

A referida assertiva pode ser extraída das declarações prestadas pela testemunha
Gilberto Alves Santos
, funcionário do comércio, que ao ser inquirido tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram e permitiu que se extraísse das suas declarações a certeza de que a vigilância foi dirigida especificamente ao agente, fato que tornou impossível a consumação do delito de furto. Veja-se:

“...QUE, trabalha no supermercado Assai como operador de loja pleno; QUE, na presente data, 11/01/2021, por volta das 19h45min quando outro funcionário da prevenção visualizou o suspeito entrar no supermercado com uma bolsa; QUE, tendo em vista que o suspeito já havia cometidos outros furtos em dias anteriores, porém não foi capturado, pois só foi identificado posteriormente através das imagens das câmeras de segurança; QUE, foi visualizado o suspeito colocar diversos produtos dentro da bolsa que carregava, bem como colocou alguns produtos dentro da roupa; QUE, a constar que o suspeito não efetuou o pagamento dos produtos no caixa, este foi abordado no estacionamento do supermercado; QUE, o declarante afirma que acompanhou a abordagem do suspeito feita pelos vigilantes; QUE, no instante em que foi abordado, o suspeito assumiu o furto dos produtos...”
(fase policial, termo de declarações, Id. 87676969, p. 1, destaquei).

“...o mesmo já tinha vindo, acho que uns dois ou três dias antes, ele já tinha cometido, já no caso, outras práticas aqui no mercado, então quando o mesmo chegou o outro colaborador que estava na entrada de cliente comunicou ao CFTV né, e a CFTV começou a monitorar o mesmo, e aí foi constatado que ele tinha colocado alguns produtos dentro da bolsa e ao sair da loja foram chamados os vigilantes, onde foi feita a abordagem e constatado que o mesmo estava com os produtos dentro da bolsa mesmo, ele colocou esses produtos em alguns corredores e ficou andando, poucos corredores mesmo, como quem já estava sabendo o que ia levar, andou em alguns corredores, foi para a frente de caixa, chegando na frente do caixa abandonou o carrinho e passou entre os PDV no caso, os caixas, foi feita a abordagem dele lá fora do estabelecimento, no estacionamento, não, é só isso que aconteceu, foi chamada a polícia pelo 190, eles vieram (...) não foi eu que reconheci ele na hora que entrou, foi um funcionário que estava na entrada de clientes, daquele momento em diante nós fizemos o acompanhamento pelo sistema de vigilância, a gente não abordou ele dentro da loja porque a gente tem muito medo de fazer a abordagem e virar contra nós no caso né, o mesmo podia dizer não estou aqui para roubar, e chegar no caso de ele ser, de passar por vítima no caso, a gente já faz isso para não cair para cima de nós, ele teria feito um furto um dia antes, não sei se um dia ou foi dois, duas vezes seguidas no caso, quando ele entrou na loja não ligamos para o polícia imediatamente, esperamos o mesmo, entrou dentro da loja, quando o mesmo saiu do estabelecimento foi que a gente foi chamar a polícia...”
(depoimento prestado em juízo, relatório de mídias, Id. 87677989).

Nesse contexto, embora a existência de vigilância eletrônica no estabelecimento comercial não afaste, por si só, a possibilidade de consumação do crime de furto, no caso em análise, não se trata de mera presença de guardas ou de sistema de vigilância, mas sim de aparato de segurança previamente acionado que, acreditando que o agente praticaria o delito, passou a monitorá-lo ininterruptamente, enquanto seguranças eram posicionados na saída do estabelecimento.

Visando enriquecer o debate, tomo a liberdade de transcrever o seguinte trecho do parecer ministerial, no qual o douto Procurador de Justiça bem resumiu a distinção que exige o reconhecimento do crime impossível no caso em tela:

“Assim, a conduta do acusado foi acompanhada
A TODO MOMENTO
pelos funcionários do estabelecimento comercial que apenas aguardaram que o mesmo saísse da loja com os objetos furtados para abordá-lo.

Conforme narrado pela testemunha supra, assim que o acusado adentrou no estabelecimento, foi logo identificado por um dos funcionários que ficava na entrada do local, o qual, de pronto, comunicou o setor de monitoramento, passando a acompanhar todos os movimentos do recorrente, até que decidiram abordá-lo quando já estava no estacionamento.

Nesse contexto, o delito não se consumou não apenas por uma eventualidade, por um detalhe, mas por absoluta ineficácia do meio, pois o acusado ficou todo o tempo sob o olhar dos colaboradores do estabelecimento...”
(Id. 88581469, p. 5).

Portanto, diante da situação ocorrido no caso concreto, existe distinção que exige o afastamento do entendimento jurisprudencial sobredito, configurando-se a conduta do agente crime impossível, nos termos art. 17 do Código Penal, já que o meio empregado tornou impossível a consumação do crime pretendido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo, julgado pela Primeira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FURTO [ART. 155, CAPUT, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA
CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça],
mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
...”
(AC 1007123-40.2020.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021, publicado no DJE 22.5.2021, destaquei).

Diante do reconhecimento do crime impossível, ficam prejudicados os demais pleitos defensivos, nos quais se pretendia a redução da pena privativa de liberdade e da multa relativas ao citado delito.

Por fim, ressalto que subsiste a condenação pelo delito de falsa identidade, crime este que atinge bem jurídico distinto e consumou-se em momento posterior à prisão do agente, motivo pelo qual deve ser mantida a pena respectiva à referida infração penal, qual seja,
3 meses de detenção
, em
regime aberto
.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entretanto, considerando o afastamento da pena relativa ao delito de furto, substituo a pena de 3 meses de detenção por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
, sob condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

Justifico o afastamento da prestação pecuniária diante da alegada situação de miserabilidade do agente, que se declarou usuário de drogas e que iria utilizar parte dos produtos subtraídos para a sua alimentação, bem como diante da necessidade de submeter o agente a acompanhamento durante o cumprimento da pena, visando a sua ressocialização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver o recorrente pelo delito de furto, nos termos do art. 17 do Código Penal, c/c o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação relativa ao crime previsto no art. 307 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021